Tribunal: TJMT
Processo: 0000311-26.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000311-26.2016.811.0041
Recorrente: JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 95635455) interposto por JOSÉ FERREIRA DE FREITAS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 95212966):
“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – TRÊS DAS CINCO FATURAS RECLAMADAS COM VALORES BEM ACIMA DO USUAL – REVISÃO DO FATURAMENTO SOMENTE QUANTO A ELAS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE DUAS CONTAS DEVIDAS E NÃO PAGAS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – REQUISITOS AUSENTES – ARTS. 186 E 927 DO CC – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão de faturas com valores bem superiores ao histórico de consumo e sem justificativa plausível, devendo, portanto, ser objeto de revisão de faturamento.
A existência de contas reconhecidamente devidas e não pagas descaracteriza a ilicitude do ato de suspender o fornecimento do serviço de água da unidade consumidora do autor.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais. (RAC n° 0000311-26.2016.811.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 21/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 96894992.
O recorrente sustenta em suas razões contrariedade aos arts. 14 e 34 do CDC, ao argumento de houve, no caso dos autos, cobranças exorbitantes na fatura de água do recorrente.
Justifica que ficaram notórios os transtornos causados ao Recorrente ante a falha na prestação de serviço pela Recorrida ao emitir faturas indevidas e cobrá-las, ato que gerou uma insegurança para o mesmo, ferindo o seu equilíbrio emocional e sua honra.
Recurso tempestivo (id. 100522978).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 100549498).
Contrarrazões (id. 102301995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a”, da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Afere-se das razões recursais que apesar de o recorrente ter indicado violação aos arts. 14 e 34 do CDC ao fundamento de que o recorrida teria realizado cobranças abusivas. Com efeito, não há indicação em que ponto e como o acórdão hostilizado teria violado tais dispositivos, limitando-se a afirmar a necessidade de reforma do julgado ao seu favor.
Em outras palavras, ao sustentar violação dos arts. 14 e 34 do CDC, o recorrente não explicitou como o acórdão hostilizado teria violado tais preceitos legais.
Diante disso, não obstante a irresignação, não há como processar o normal seguimento recurso ante a inexata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211 DO STJ E 282 DO STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284 DO STF. (...) 3. Configura deficiência de fundamentação do recurso especial a alegação genérica de violação a artigo de lei, sem, contudo, demonstrar em que extensão e como se deu a suposta violação. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 802.399/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SEGURO. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A ausência de fundamentação e de pertinência dos dispositivos legais tidos por violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste tribunal. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 607.833/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)” (grifei).
É sabido que as razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma da decisão. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso especial encontra óbice na Súmula 284 do STF.
Portanto, a mera menção a dispositivos de lei federal ou mesmo à narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que se aponte com precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Com efeito, ao analisar a questão o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou:
“O apelado apresentou aos autos as contas de água de dezembro de 2014 a junho de 2015, pelas quais a média do consumo faturado foi de 20m3, no valor de R$39,86 (Id n. 91599466 – págs. 26/32), importâncias estas confirmados pelo documento trazido pela apelante no Id n. 91599469 – pág. 10). Por isso ele requer a revisão do período de julho a novembro de 2015.
No entanto, quanto ao mês de agosto de 2015, não se identifica aumento significativo do consumo, que foi aferido em 18m3, no montante de R$48,86, ou seja, não se pode ser revisto porque está dentro da margem normal de oscilação do faturamento.
(...)
Após novembro de 2015, o hidrômetro voltou a registrar leituras mais baixas, as quais entre dezembro de 2015 a junho de 2016, totalizaram uma média de R$42,82 (Id n. 91599467 – pág. 65), condizente com o consumo apurado anteriormente a julho de 2015.
Ambas as partes pleitearam a realização de perícia (Id n. 91599470 – pág. 35/38).
Contudo, a prova pericial teve por objeto o hidrômetro Y14S474325, de modo que, apenas o mês de novembro de 2015 foi examinado. E quanto a ele, a conclusão do laudo foi a de que “O consumo registrado pelo aparelho periciado encontra-se dentro da média de consumo do imóvel (...) e que os cálculos das faturas estão de acordo com as normas vigentes na época do faturamento (...)”, com as seguintes explicações:
(...)
Assim, como decidido na sentença, a cobrança do mês de novembro de 2015 é legítima, e não houve Recurso da parte contrária contra essa decisão.
E com relação às faturas de julho, setembro e outubro de 2015, constata-se um consumo faturado de 38,66m3 (Id n. 91599469 – págs. 11/12), cuja média é de R$160,44 (Id n. 91599466 – págs. 40/42), o que destoa expressivamente daquelas (médias) apresentadas antes e depois do período reclamado, exibindo valor de quase quatro vezes a mais que o habitualmente aferido.
Nesse contexto, as contas de água de julho, setembro e outubro de 2015 mostram-se abusivas, devendo sofrer revisão, tal qual deliberado na sentença, já que não houve inconformismo quanto a esse ponto.
(...) ficou evidenciado que dos cinco meses contestados pelo autor/apelado somente três foram considerados indevidos (julho, setembro e outubro), a cobrança dos outros dois (agosto e novembro) demonstra-se regular, de maneira que, estando o apelado incontroversamente inadimplente com relação a eles, o ato de suspender o fornecimento do serviço insere-se no exercício regular de direito da apelante, sendo incapaz de gerar indenização por danos morais.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para excluir o mês de agosto da revisão de consumo e afastar a indenização por danos morais. Por conseguinte, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% a cargo do autor/apelado e 30% a cargo da ré/apelante, arbitrando-se a verba honorária em 10% do valor da causa.” (grifei)
Diante desse quadro tem-se que, de qualquer forma, o recurso estaria obstado, eis que a pretensão demandaria a necessária incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Sumula 07/STJ.
Se o acórdão hostilizado consignou a normalidade das faturas de agosto e novembro e com a inadimplência destas, a suspensão do fornecimento do serviço está acobertado pelo exercício regular do direito da recorrida eis que diante da legitimidade da cobrança, não há como alterar a conclusão sem que haja o necessário revolvimento do acervo fático-probatório carreado aos autos.
A propósito, nesse sentido:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E/OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Mediante o exame dos elementos informativos da demanda, o acórdão recorrido entendeu que não ficou comprovado ato ilícito causador de danos morais, de modo que, infirmar as conclusões do julgado encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1859997/MT, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE NA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO 1. Inviável, na estreita via do recurso especial, o reexame das premissas fático-probatórias que levaram as instâncias ordinárias à conclusão de regularidade na cobrança, por força da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1139921/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 14/11/2017, DJe 22/11/2017)” (grifei)
Dessa forma, fica vedada também está a análise pelo STJ quanto a alegada violação ao arts. 14 e 34 do CDC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça